Tribunal: TJES
Processo: 5000824-09.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-09.2023.8.08.0020
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARLENE SALES LAMAS e outros
APELADO: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulados em face de Save Car Brasil Proteção Veicular, decorrentes da negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados no veículo, a fim de justificar a cobertura securitária; e (ii) analisar se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exonera o consumidor da obrigação de produzir provas mínimas para embasar sua pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não exime o consumidor da obrigação de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito, especialmente quando os documentos anexados aos autos não se mostram suficientes para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

O boletim de ocorrência, por si só, não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados, sendo necessária a apresentação de outros elementos probatórios que corroborem a alegação do autor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova oral produzida revelou-se insuficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, pois a testemunha ouvida apenas chegou ao local após a ocorrência do sinistro, não podendo atestar os fatos diretamente.

A análise técnica apresentada pela seguradora apontou inconsistências entre os danos verificados no veículo e a dinâmica do acidente descrita pelos apelantes, afastando a correlação direta entre o evento e os prejuízos alegados.

As notas fiscais anexadas aos autos não demonstram o total dos gastos pleiteados, além de terem sido emitidas meses após o sinistro, fragilizando a alegação de prejuízo material e a consequente pretensão de ressarcimento.

Diante da ausência de prova pericial ou outro meio técnico idôneo que confirmasse o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados, resta afastada a obrigação da seguradora de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor da obrigação de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

O boletim de ocorrência policial, por si só, não comprova o nexo causal entre o sinistro e os danos alegados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0037344-08.2015.8.13.0210, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Marlene Sales Lamas
e
Levindo Bruzzi Sales Lamas
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos de
ação de cobrança e lucros cessantes
, julgou totalmente improcedentes os pedidos deduzidos em face de
Save Car Brasil Proteção Veicular
, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da justiça gratuita em seu favor.

Após examinar com acuidade os autos e as teses sustentadas pelas partes, registro, desde logo, que não merece reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

De início, salienta-se que, consoante se denota da exordial, os apelantes contrataram um seguro com a empresa apelada para a proteção do caminhão de propriedade de Marlene Sales Lamas, sendo o veículo utilizado na atividade de frete, principal fonte de renda da família, e conduzido por seu filho Levindo Bruzzi Sales Lamas.

Relatam que, em 30/07/2022, o veículo sofreu um acidente na rodovia, quando Levindo, ao tentar trocar de marcha em uma subida, verificou que o caminhão apresentou falhas mecânicas e acabou descendo de marcha ré, saindo da rodovia e, após passar pelas cercas de arame farpado existentes no local, veio a cair numa vala existente na lateral da pista.

Na ocasião, foi lavrado um boletim de ocorrência, e os apelantes comunicaram o sinistro à seguradora. Contudo, a ora Apelada negou a cobertura sob a justificativa de que não existe nexo causal entre o acidente e os danos apresentados no veículo, tendo restado a referida tese acolhida pelo MM. Magistrado de 1º Grau.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma do julgado vergastado, sustentando, para tanto, que: (i) houve erro na valoração das provas, pois o boletim de ocorrência e a prova oral produzida comprovam a ocorrência do acidente conforme narrado na inicial, sendo indevida a negativa da seguradora; (ii) a sentença desconsiderou documentos juntados aos autos que demonstrariam os gastos com o conserto do veículo, afastando indevidamente o direito à indenização por danos materiais; (iii) a negativa da seguradora impediu os apelantes de utilizarem o caminhão para a realização de fretes, ensejando direito à indenização por lucros cessantes; (iv) a relação contratual caracteriza-se como de consumo, razão pela qual deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como dito alhures, a pretensão recursal, a meu ver, não viceja.

Na lição de MARINONI:

"Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio." (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 507).

E, quanto à inversão do ônus da prova na hipótese em tela, aplicável aqui o entendimento adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível, ao apreciar a Apelação Cível n° 0000354-15.2008.8.08.0012, de Relatoria do Exmo. Des. Raphael Americano Câmara, no sentido de que “
o microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir.
Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito
.
Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido inicial
” (grifos nossos).

De fato, ainda que a relação jurídica entre as partes configure relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não libera, automaticamente, o consumidor de diligenciar no sentido de instruir os autos com um conjunto probatório mínimo, especialmente quanto à dinâmica do acidente descrito na exordial.

Assim sendo, corroboro o entendimento adotado pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que os recorrentes não lograram demonstrar qualquer obstáculo técnico que os impedisse de produzir as provas necessárias para a comprovação de seus pedidos, tendo, ao revés, limitado-se a juntar aos autos documentos (como o boletim de ocorrência e algumas notas fiscais e fotografias do caminhão) que, a meu ver, são insuficientes para a comprovação do alegado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. - O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, se apenas consigna as versões unilaterais - Para consumar o dever de indenizar, impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 186 e 927 do CC - Ausente prova suficiente acerca da dinâmica do acidente de trânsito e não comprovada culpa do requerido, cujo ônus probatório incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC, fica afastada a responsabilidade do requerido e da seguradora (TJ-MG - Apelação Cível: 00373440820158130210 1.0000.24.234880-3/001, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

Já quanto à prova oral produzida nos autos, verifica-se que foi ouvida em Juízo a pessoa indicada como testemunha pelos recorrentes, de nome THIAGO GOMES DE SOUZA, que, após registrar que atualmente o apelante Levindo é seu funcionário, foi ouvida pelo Magistrado
a quo
na qualidade de informante.

O depoimento do referido informante, a meu ver, pouco acrescentou ao que já constava dos autos, já que não pode atestar a dinâmica dos fatos, pois, quando chegou ao local, o sinistro já havia acontecido.

Assim, tendo os apelantes deixado de apresentar, seja por meio de laudo pericial ou qualquer outro meio técnico capaz de demonstrar que os danos verificados decorreram diretamente do evento narrado, forçoso concluir que as alegações por eles apresentadas carecem de verossimilhança, pois os elementos constantes dos autos não se mostram suficientemente hábeis para evidenciar a dinâmica do acidente e, via de consequência, o nexo causal entre o sinistro relatado e os danos ao veículo.

A seguradora, por sua vez, apresentou análise técnica na qual concluiu que os danos constatados na lataria do caminhão não correspondiam à dinâmica do acidente descrita pelos apelantes. Além disso, defenderam que as imagens e vídeos iniciais enviados à seguradora não demonstravam avarias significativas no veículo, enquanto, posteriormente, surgiram arranhões profundos que não puderam ser correlacionados diretamente ao evento danoso.

Destarte, a ausência de prova pericial e as inconsistências nos documentos apresentados pelos Recorrentes afastam a certeza necessária para imputar à seguradora o dever de indenizar.

Não fosse o suficiente para afastar as teses recursais, quadra salientar que as notas fiscais apresentadas pelos apelantes não demonstram o total dos gastos alegados, pois indicam despesas de apenas R$ 1.200,00, valor significativamente inferior ao montante pleiteado de R$ 15.290,84, além de terem sido emitidos sete meses após o acidente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que, para fins de ressarcimento, a prova do dano material deve ser inequívoca, não se admitindo meras alegações desprovidas de suporte probatório adequado.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita deferida em favor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)